Tribunal: TJES
Processo: 5004289-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004289-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. em face da decisão id 1569000 (fls. 87/93) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo executivo fiscal nº 0036157-18.2011.8.08.0024, rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais id 1501668, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que (1) resta caracterizada a prescrição intercorrente, notadamente porque não houve, no decurso da marcha processual, efetivação de qualquer medida constritiva para satisfação do crédito; (2) todas as demais medidas requeridas e implementadas pelo Juízo
a quo
restaram infrutíferas; (3) a decisão vergastada viola decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, e, por fim, (4) seria irrelevante a apuração de desídia do Agravado para fins de configuração de prescrição intercorrente.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1872581, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. em face da decisão id 1569000 (fls. 87/93) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo executivo fiscal nº 0036157-18.2011.8.08.0024, rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais id 1501668, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que (1) resta caracterizada a prescrição intercorrente, notadamente porque não houve, no decurso da marcha processual, efetivação de qualquer medida constritiva para satisfação do crédito; (2) todas as demais medidas requeridas e implementadas pelo Juízo
a quo
restaram infrutíferas; (3) a decisão vergastada viola decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, e, por fim, (4) seria irrelevante a apuração de desídia do Agravado para fins de configuração de prescrição intercorrente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente restou rejeitada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“Da prescrição intercorrente

É de curial sabença que a prescrição é uma das formas da extinção do crédito tributário, a qual encontra previsão no inciso V, do artigo 156 do Código Tributário Nacional.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, ou seja, a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para propor ação de execução do crédito tributário constituído, iniciando-se a contagem desse prazo na data de sua constituição definitiva.

Esta prescrição só é interrompida nos casos previstos no parágrafo único do referido dispositivo.

Ainda sobre a matéria de prescrição, dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, in verbis:

(...)

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou, inclusive, o preceito sumular de nº 314 que assim prescreve: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.

Acerca da matéria objeto de discussão no caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão sob a ótica dos Recursos Repetitivos no bojo do Resp 1340553/RS, firmando a tese de que o prazo de um ano de suspensão, conforme determina o caput do artigo 40 da LEF, “tem início automaticamente, na data da ciência da fazenda pública sobre a não localização do devedor ou dos bens penhoráveis”.

Deste modo, restou firmado no precedente supra que o início do prazo de suspensão na forma do artigo 40 da Lei 6.830/80 não pode ficar condicionado a ato jurisdicional, de modo que passa a ter início independentemente de pedido da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial

A título de ilustração, vejamos a ementa do referido julgado, da qual extrai-se a tese supramencionada:

(...)

Como visto, entendeu a Corte da Cidadania no precedente supramencionado que “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF? (Resp 1340553/RS)”

Da análise dos autos, é evidente que, pela aplicação do referido precedente - vinculante, conforme prevê o artigo 927 do Código de Processo Civil -, o crédito não está, ao menos por ora, fulminado pela prescrição intercorrente.

Conforme consta em eventos 50.38 e seguintes, houve constrição patrimonial em abril de 2013, o que interrompe o prazo prescricional, conforme estabelecido no precedente supramencionado.

Neste sentido, vejamos: “4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente”.

Como é sabido, a interrupção do prazo prescricional em face de devedores solidários prejudica os demais, motivo pelo qual ainda que operada constrição de bens dos sócios, tal condição incorre em prejuízo igualmente da empresa executada.

Ademais, verifico que as tentativas de penhora e avaliação dos veículos constritos via Renajud não lograram Êxito em 10/08/2015, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em evento 63.1.

Deste modo, o início do prazo de suspensão e consequentemente, do prazo prescricional, só podem se dar após a intimação do Exequente acerca do malogro na tentativa de expropriação de tais veículos, o que somente ocorreu em maio de 2017, com a expedição de intimação para o Exequente em evento 71.0.

Oportunamente, se iniciando o prazo de suspensão em maio de 2017, até a presente data, por certo, não houve fluência de tempo hábil para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, verifica-se ainda que o Exequente, em evento 94.1, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, na data de 12 de setembro de 2019.

Ocorre que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente supramencionado, os requerimentos de constrição patrimonial feitos dentro do período de suspensão e de prescrição impedem a fluência da prescrição, devendo ser analisados pelo Magistrado antes da eventual decretação da prescrição. Senão vejamos:

(...)

Deste modo, as circunstâncias do caso dos autos impedem, de forma manifesta, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, entendo ainda ser inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente nos casos em que o Exequente não atua com desídia na condução do feito, diligenciando no sentido de satisfazer seu crédito. Neste sentido é remansosa a jurisprudência do Tribunal Capixaba:

(...)

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO da exceção apresentada, mas INDEFIRO as alegações formulada, de modo que não houve produção de provas aptas a fulminar a presunção de certeza e exigibilidade da CDA no caso dos autos, não sendo o caso de incidência da prescrição intercorrente.”

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar o
decisum
recorrido pelas razões que passo a expor.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

É cediço que o instituto da prescrição intercorrente funda-se na inércia do titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo executivo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão nele contida.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
o
instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade
” (apelação cível nº 0006150-25.2011.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Após minuciosa análise do
iter
procedimental, bem como de todos os atos processuais praticados, não se verifica desídia imputável ao exequente, ora Agravado, relativamente ao feito de origem, tampouco a ocorrência de prescrição intercorrente.

A ação executiva fiscal de origem, fundada na CDA nº 04598/2011, foi ajuizada em 17.10.2011. O despacho citatório é datado de 07.12.2011, tendo sido efetivada a citação em 28.08.2012.

Após "vista" dos autos, o Agravado (credor), em 29.10.2012 rejeitou os bens imóveis oferecidos à penhora por ausência de comprovação de sua propriedade, requerendo, ato contínuo, busca de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud.

A consulta no sistema Bacenjud efetivou-se em 17.04.2013, com resultado negativo, todavia, com resultado positivo quanto à localização de bens móveis pelo sistema Renajud.

Após nova vista dos autos, o Agravado requereu, por petição datada de 07.08.2013, a expedição do mandado de penhora e avaliação dos veículos, cujo expedição deu-se em 23.07.2015.

Ocorre que o bem móvel não foi localizado para penhora, do que o Agravado apenas foi intimado em maio/2017, conforme consignado na decisão vergastada.

Neste contexto, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.340.553 (temas 566 a 571), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell, na tese “4.3”, “
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
” (grifo nosso).

Com efeito, não merece reparo a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da interrupção da prescrição intercorrente em razão da constrição de bem móvel pelo sistema Renajud, ainda que sem êxito a sua posterior localização pelo Oficial de Justiça, sendo que a inclusão de restrição de transferência do bem móvel, por si só, consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, à luz da tese jurídica firmada pelo Corte Superior de Justiça nos já citados temas 566 a 571.

Neste sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0002977-90.2011.8.08.0030, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
EFETIVAÇÃO DE CONSTRITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

2) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

3) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que não houve prescrição intercorrente, haja vista que, em novembro de 2015, foi efetivado ato constritivo, circunstância que tem o condão de interromper o prazo prescricional.
Deveras, o fato de os veículos não terem sido localizados não retira da restrição via Renajud o caráter de ato constritivo e, pois, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do citado precedente vinculante do Tribunal da Cidadania.

4) Recurso conhecido e provido.” (grifei)

Destarte, deve ser considerado, para fins de reinicio do prazo de prescrição intercorrente, a ciência do credor acerca do insucesso do cumprimento do mandado judicial, o que ocorreu apenas em maio/2017, razão pela qual inexiste a prescrição intercorrente no caso
sub examine
, pois não decorrido o prazo de 6 (seis) anos desde então.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – ART. 40, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia
injustificada
do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão
.

2. A inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, ainda que o referido bem não seja posteriormente localizado por Oficial de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.. e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.